Tribunal: TJES
Processo: 5000951-15.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000951-15.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA DA FONSECA MARVILA OCAMPOS
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO VOO. PERDA DE HOSPEDAGEM. POSTERIOR FRUIÇÃO DO PEDIDO. DANOS MORAIS COMPROVADOS.
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela recorrente em face dos recorridos, por meio da qual alega, em síntese, que adquiriu um pacote de viagem para Porto Seguro/BA, com embarque previsto para 08/08/2023, através da empresa Hotel Urbano. A autora afirma que teve suas passagens aéreas canceladas pela TAM Linhas Aéreas, mesmo após a confirmação da reserva e emissão do voucher.

Por outro lado, a TAM Linhas Aéreas apresentou contestação, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, a empresa sustenta a ausência de responsabilidade, argumentando que não possui relação contratual com a autora e que a responsabilidade pelo cancelamento das passagens seria da Hotel Urbano. A ré argumenta, ainda, que o mero descumprimento contratual não configura dano moral e requer o afastamento da inversão do ônus da prova.

Em sede de sentença (ID 13491317), os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para ratificar a tutela antecipada e condenar as Requeridas, solidariamente:

i) a disponibilizar, em favor da autora e sua família, passagens aéreas de ida e volta para Porto Seguro/BA, nas bases da decisão preambular de id 29027587.

ii) ao pagamento da multa fixada na referida decisão para o caso de não ter comprovado o atendimento da ordem judicial.

iii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros de mora desde a citação (pelo índice SELIC deduzido do IPCA, consoante a novel redação do art. 406, § único do CCB) e por se referir a responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, do STJ), tendo como índice de referência a SELIC e momento no qual passará a incidir somente este índice (comporta correção e juros);

Sem custas e honorários por expressa vedação legal, conforme art. 55 da Lei n° 9.099/95.”

Opostos embargos de declaração, estes integraram a sentença (ID 13491322) oportunidade em que foi reconhecida a omissão quanto ao pedido subsidiário, tendo sido o mesmo julgamento improcedente ao argumento de que a autora/recorrente usufruiu da hospedagem contratada.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 13491323) almejando a reforma da sentença para condenar a recorrida a expedição das passagens aéreas (ida e volta com saída de Vitória/Porto Seguro) e pagamento das 5 diárias em Resorte All Inclusive para 4 pessoas, dois quartos, nos moldes dos serviços contratados, com data a ser informada pela autora, ou, subsidiariamente, a majoração dos danos morais fixados em sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que todos os pedidos da autora foram devidamente analisados pelo juízo a quo, o qual reconheceu a falha na prestação do serviço da primeira recorrida, determinando a disponibilização, em favor da recorrente e sua família, passagens aéreas de ida e volta para Porto Seguro/BA. Ademais, esclareceu que caso a recorrente manifeste desinteresse na execução da obrigação de fazer remanescente (passagens aéreas), possui direito de postular a conversão em perdas e danos.

Em relação ao pedido subsidiário, de conceder hospedagem em resort “all inclusive” de 05 dias, dois quartos, para quatro pessoas, nos moldes do pacote contratado para datas estipuladas, não lhe assiste razão.

Conforme exposto na sentença integrativa,
a recorrente já usufruiu da hospedagem no período contratado
, o que restou comprovado nos autos da ação de nº 5000858-52.2023.8.08.0062. Conforme exposto pelo juízo sentenciante, Permitir, a reiteração do pedido de nova hospedagem nos mesmos moldes já efetivados representaria não só ofensa à boa-fé objetiva, como também ensejaria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

Em relação ao pedido de majoração dos danos morais, sabe-se que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Ademais, o enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo apenas permite a revisão dos valores quando exorbitante ou irrisório, o que não é o caso dos autos.

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Assim, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, (R$ 3.000,00), pois se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da requerida, ora recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente, ora recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do requerente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, §3º do CPC.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)